Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-94.2020.8.11.0050
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000967-94.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE ATOS PROCESSUAIS E SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE EXECUTADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constatando-se a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo a nulidade suscitada em sede do recurso de apelação interposto, em decorrência da inobservância da intimação dos advogados da parte requerida, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após a penhora online positiva no valor objeto da dívida (intimação do executado para manifestação quanto ao bloqueio), em relação a apelante é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OI S.A. em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de que, nos autos da execução fiscal no 10000967-94.2020.8.11.0050
julgou extinta

presente execução,
nos termos dos artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, a parte executada satisfez a obrigação, o que faço com resolução de mérito
.

Assegura que foi realizada constrição de numerário das contas bancárias da apelante, via SISBAJUD, resultando no bloqueio do valor de R$ 107.901,75, a título de débito principal e honorários. Deste bloqueio, não houve intimação processual na pessoa dos advogados subscritores, mas apenas a intimação pessoal eletrônica da apelante.

Assevera que “A decisão que realizou o bloqueio via SISBAJUD não fez qualquer mínima menção à manifestação da Oi acerca de sua recuperação judicial.”

Aponta que Depois, o Município apelado requereu o levantamento dos valores, sobrevindo sentença em que se autorizou o levantamento e extinguiu a execução fiscal pela satisfação. Novamente, da sentença, não houve intimação processual aos patronos.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto a fim de:

a) Preliminarmente, cassar a r. sentença, anulando-se todos os atos processuais realizados após a decisão que realizou o bloqueio de valores (id. 62143509), devolvendo-se à recorrente o prazo para que possa opor embargos de declaração ou manifestar nos termos do art. 854, §3o, do CPC, ou ainda adotar qualquer outra providência processual pertinente em face daquela decisão;

b) Ainda preliminarmente, e alternativamente à preliminar anterior, cassar a r. sentença, por nulidade diante da carência de fundamentação, determinando-se o retorno dos autos à instância singela, para novo julgamento, OU, alternativamente, conhecer diretamente do pedido (CPC, no art. 1.013), para reformar a decisão ;

c) Pelo princípio da eventualidade, no mérito, dar provimento ao recurso para, reformando a sentença, reconhecer a impossibilidade de realização de ato de constrição pelo Juízo da execução fiscal, em razão da competência do Juízo universal e, por consequência, declarar a ilegalidade da penhora ali praticada, determinando-se o desbloqueio imediato e a desconstituição da satisfação da dívida;

d) Alternativamente ao pedido de mérito, reformar a sentença para que, antes da satisfação da dívida, submeter a penhora realizada ao Juízo universal, nos termos do art. 6o, §7o-B, da LRJJ cc. o art. 69 do CPC. e) E, em todo o caso, condenar o apelado nas custas e honorários sucumbenciais, inclusive com majoração em sede recursal.

O Município não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OI S.A. em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de que, nos autos da execução fiscal no 10000967-94.2020.8.11.0050

julgou extinta
a
presente execução,
nos termos dos artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, a parte executada satisfez a obrigação, o que faço com resolução de mérito.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“Pois bem. Houve a penhora online do valor da dívida objeto da presente, razão pela qual converto a penhora em pagamento e autorizo o levantamento pelo exequente daquele valor, conforme requerido no ID 82315954.

Por consequência, tendo ocorrido o pagamento do valor exequendo, julgo extinta presente execução, nos termos dos artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, a parte executada satisfez a obrigação, o que faço com resolução de mérito.”

Preliminarmente, alega o apelante haver vício existente nos autos quanto a ausência de publicação da intimação em nome dos causídicos, ensejando a anulação da sentença atacada.

Consta nos autos que os atos de comunicação foram realizados somente para a empresa apelante, registrando ciências através de ERIKA AGUIAR DOS SANTOS e FRANCIELLE FERREIRA CAMPOS.

Nesse aspecto, assiste razão ao apelante quanto à nulidade dos atos processuais posteriores a penhora online positiva no valor objeto da dívida (intimação do executado para manifestação quanto ao bloqueio), por ausência de intimação correta e legal do advogado do executado, constituído nos autos através do id. 34055796.

Conforme o art. 272, §§ 2o, 5o e 8o, do CPC, in verbis:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

(...)

§ 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Veja jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - NULIDADE ABSOLUTA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento.

(TJ-MT 10203836720218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Assim, constatando-se a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo a nulidade suscitada em sede do recurso de apelação interposto, em decorrência da inobservância da intimação dos advogados da parte requerida, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após a penhora online positiva no valor objeto da dívida (intimação do executado para manifestação quanto ao bloqueio), em relação a apelante é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para cassar a r. sentença, anulando-se todos os atos processuais realizados após a decisão que determina a manifestação do executado quanto a penhora online positiva no valor objeto da dívida (id. 62143509), devolvendo-se ao recorrente o prazo para tal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023